Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-91.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. ÔNUS DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. EMPRÉSTIMO ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. No caso, apesar de comprovar o pagamento das compras e empréstimos bancários, o autor não demonstrou que os valores dispendidos por ele durante a constância da relação afetiva com a apelada foram feitos a título de empréstimo entre as partes: inexiste nos autos qualquer documento que comprove solicitação por parte da apelada para compra de bens ou mesmo para contratação de empréstimos.

3. O acervo probatório indica a relação de proximidade havida entre os litigantes e evidência que as diversas transações de cunho econômico e valores despendidos na compra dos móveis ocorridas durante o relacionamento amoroso do casal foram fruto de mera liberalidade.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.